Tribunal: STF
Processo: AI 76639
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
Aposentadoria. Readmissão. Tempo de Serviço descontínuo (cômputo). Indenização. FGTS. - O Tribunal Superior do Trabalho cingiu-se à interpretação do art. 453 da CLT, para o fim de apreciar a legitimidade da soma dos dois períodos de tempo de serviço, em nenhum momento tendo como pressuposto  a cumulatividade do benefício da estabilidade e da garantia do tempo de serviço. Inocorrência de ofensa constitucional. Agravo regimental desprovido.